Tribunal: TJES
Processo: 5000225-09.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-09.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALEX PEREIRA CARVALHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000225-09.2024.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ALEX PEREIRA CARVALHO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALEX PEREIRA CARVALHO.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenou a recorrente à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 721,50, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Determinou-se, ainda, a devolução do valor sacado pelo autor, autorizada a compensação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em preliminar a falta de interesse de agir. No mérito, defende a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial e assinatura eletrônica, a ausência de vício de consentimento e o cumprimento do dever de informação. Alega a inexistência de ato ilícito a ensejar a devolução de valores ou a condenação por dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório e pela devolução simples.

É O BREVE RELATÓRIO

Quanto à
preliminar de ausência de interesse de agir
, por suposta falta de tentativa de resolução administrativa prévia, também a rejeito. O acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional que não pode ser condicionada, em regra, ao esgotamento de vias extrajudiciais. A existência de descontos supostamente indevidos no benefício do autor configura a pretensão resistida, o que é suficiente para caracterizar o interesse processual.

O
mérito
recursal cinge-se à análise da validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como das consequências jurídicas decorrentes da sua eventual nulidade.

A recorrente sustenta a legalidade da operação, amparada em contrato firmado digitalmente, com validação biométrica e assinatura eletrônica (ID 15242173 e 15242174), além da transferência de valores para a conta de titularidade do autor. Embora os aspectos formais da contratação tenham sido observados, a análise do caso concreto deve ocorrer sob a ótica da legislação consumerista.

O autor, pessoa presumidamente vulnerável, buscava a contratação de um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado. Contudo, foi-lhe imposta modalidade contratual diversa e significativamente mais onerosa – o cartão de crédito consignado. Nesta modalidade, os descontos mensais correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que resulta na rolagem do saldo devedor com a incidência de juros rotativos elevados, protelando a quitação da dívida por tempo indeterminado e gerando um endividamento desproporcional.

A despeito da assinatura do consumidor no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC. Consequentemente, as cobranças efetuadas tornam-se indevidas, sendo correta a determinação de restituição. A
devolução em dobro
, fixada na sentença, deve ser mantida, pois não se trata de engano justificável, mas de conduta que denota má-fé objetiva, ao se implementar modelo de negócio sabidamente mais oneroso e pouco transparente para o consumidor.

O
dano moral
também restou configurado. A situação ultrapassa o mero dissabor, pois os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do autor, configurando dano moral presumido. O
valor de R$ 3.000,00
fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Por fim, para evitar o enriquecimento sem causa do autor, é imperativa a devolução do valor que lhe foi creditado por ocasião da contratação. Observo, contudo, que a parte dispositiva da sentença contém erro material, ao determinar que o autor devolva a quantia de R$ 721,50. Conforme se extrai da fundamentação da própria sentença e dos documentos dos autos, o valor sacado foi de R$ 1.409,74, sendo está a quantia a ser restituída/compensada, o que corrijo de ofício.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em seus termos, com exceção da correção, de ofício, do erro material constante no dispositivo, para fazer constar que o valor a ser restituído pelo autor é de
R$ 1.409,74
(mil quatrocentos e nove reais e setenta e quatro centavos), autorizada a compensação com os valores devidos pela parte recorrente.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)